Tribunal: TJDFT
Processo: 0702889-93.2023.8.07.0005
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0702889-93.2023.8.07.0005 APELANTE: PARATI - CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: VALDIVINO DA COSTA TAVARES DESPACHO Após o julgamento da apelação, a apelante-ré peticiona nos autos para informar a suspensão do contrato objeto da lide (id. 53731956 e 53731957). Ao apelado-autor, para ciência. Aguarde-se o decurso do prazo quanto ao acórdão (id. 51794237). Brasília - DF, 24 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora